Tribunal: STJ
Processo: 8003326-93.2020.8.05.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960932 - BA(2025/0213917-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOAQUIM LINO CARNEIRO FILHO - BA006624
FELIPE SALES FARIA CARNEIRO - BA023707
THAÍS ARAÚJO SILVA GUIMARÃES - BA043722
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN - BA005249
IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO - BA014852
DANIELA BENJAMIN AFONSO - BA057710
LEANDRO REIS BENJAMIN - BA031058
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
IMPROCEDÊNCIA. PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos
documentos e das provas dos autos encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ce784190-fdbc-43ba-9c20-bea1422d4d88

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960932 - BA(2025/0213917-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOAQUIM LINO CARNEIRO FILHO - BA006624
FELIPE SALES FARIA CARNEIRO - BA023707
THAÍS ARAÚJO SILVA GUIMARÃES - BA043722
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN - BA005249
IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO - BA014852
DANIELA BENJAMIN AFONSO - BA057710
LEANDRO REIS BENJAMIN - BA031058
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
IMPROCEDÊNCIA. PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos
documentos e das provas dos autos encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO APÓS A AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA E O REGISTRO DA PENHORA. PUBLICIDADE. EFEITO
ERGA OMNES. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELO BANCO. NÃO COMPROVADA A POSSE
PELO
SOBRE O BEM LITIGIOSO. CONSTRIÇÃO
TERCEIRO/EMBARGANTE
DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO
APELANTE NA ESFERA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC). SENTENÇA
MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (e-STJ fl. 802)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 373, I, 409, V, 677, 844 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54445144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:26
Código de Controle do Documento: 0df28dd7-921d-4460-837a-922c76c519f4

Assevera que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos declaratórios sobre: (i)
o pedido de realização de audiência prévia de justificação, ou de instrução com oitiva
de testemunhas, nos termos do
do CPC, para comprovar a posse sobre o
art. 677
imóvel penhorado, e (ii) o documento -
- juntado aos autos (ID
recibo/declaração
6697882), que comprova a posse anterior à penhora do bem, devendo ser observado o
disposto no
V, do CPC.
art. 409,
Defende a necessidade de realização da audiência de instrução para que
seja colhida a prova testemunhal requerida.
Pretende o reconhecimento da possibilidade de comprovação da posse por
meio de documento particular confeccionado posteriormente à penhora do imóvel.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, a parte recorrente
pretende o pronunciamento sobre os seguintes pontos: (i) o pedido de realização de
audiência prévia de justificação, ou de instrução com oitiva de testemunhas, nos
termos do
do CPC, para comprovar a posse sobre o imóvel penhorado, e (ii) o
art. 677
documento -
- juntado aos autos (ID 6697882), que comprova a
recibo/declaração
posse anterior à penhora do bem, devendo ser observado o disposto no
V, do
art. 409,
CPC.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
A juntada do extrato somente comprova que o embargante
transferiu o dinheiro à Jocelino, não comprovando que o imóvel foi dado em
dação em pagamento, tampouco comprova que estava em exercício da posse
do imóvel.
Quanto ao
ID6697882 de dação em
Recibo/declaração
pagamento do imóvel, este não comprova o exercício da posse pelo
embargante, bem como se questiona a razão pela qual só foi realizada no
ano de 2019, posterior ao deferimento de averbação do imóvel, quase 8 anos
depois da transferência do dinheiro ao Jocelino.
Em relação às declarações de CATARINO e ANTONIO vejo que
existem nos autos uma declaração que foi apenas reconhecida firma (ID
66978882) e a outra foi juntada na forma de ata notarial (ID 100573484).
Em simples leitura das declarações é possível ver que são
contraditórias entre si. Explico. As declarações juntadas ao ID 66978882 –
com conteúdo idêntico entre os declarantes – constam a informação que os
declarantes nunca viram JOCELINO enquanto a Ata Notarial com declaração
– que também tem o conteúdo idêntico em relação aos declarantes - consta
que os declarantes DEIXARAM de ver JOCELINO posterior ao período de
2012/2013.
Documento eletrônico VDA54445144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:26
Código de Controle do Documento: 0df28dd7-921d-4460-837a-922c76c519f4

Ora, com essas declarações não se sabe se os declarantes nunca
viram JOCELINO ou deixaram de vê-lo posterior aos anos de 2012/2013.
Assim, entendo que as declarações não são capazes de comprovar posse do
embargante.
(...)
Conclui-se que as provas carreadas aos autos foram suficientes
para o julgamento de improcedência dos embargos de terceiro." (e-STJ fls.
)
808/809

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
.
parte
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 2.267.897/SP,
TURMA, DJe de
- grifou-se.)
6/12/2023

No mais, o recorrente pretende o levantamento da penhora que recaiu sobre
o imóvel em questão. Para tanto, defende a necessidade de realização de prova
testemunhal e de aceitação do documento apresentado nos autos, para comprovar a
sua posse sobre o bem.
Entretanto, o Colegiado local, após detalhada análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos, concluiu que "as provas carreadas aos autos foram
(e-STJ fl.
suficientes para o julgamento de improcedência dos embargos de terceiro"
809), como se vê:

"(...)
Do exame dos autos, inobstante as alegações do apelante,
constata-se que este realizou, em
uma transferência bancária
05/09/2012,
em favor do Sr. Jocelino Carneiro da Silva, no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), a título de empréstimo, conforme verificado no ID
66978866 (autos de origem). E que em
(ID 66978882), o
30/06/2019
apelante e o citado senhor celebraram contrato de dação em pagamento do
bem ora questionado, a fim de dar quitação parcial ao empréstimo pactuado,
o que foi registrado em
(ID 66978882).
15/07/2020
Documento eletrônico VDA54445144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:26
Código de Controle do Documento: 0df28dd7-921d-4460-837a-922c76c519f4

A execução de título extrajudicial fora ajuizada pelo banco
apelado em desfavor do Sr. Jocelino em
sendo determinada a
11/11/2013,
penhora do objeto litigioso em julho de 2017, como exposto alhures. A
averbação premonitória junto à matrícula do bem imóvel foi realizada em
havendo o registro da penhora pelo banco em
(ID
03/11/2016,
04/07/2017
70705674 – autos de origem), conforme disposto no
do CPC. Com
art. 844
efeito, houve 'a presunção absoluta de conhecimento por terceiros' acerca de
dita penhora.
O contrato de dação em pagamento foi celebrado e registrado
após a averbação premonitória e o registro da penhora na matrícula do
imóvel, havendo, portanto, presunção de que o apelante tinha conhecimento
da execução extrajudicial ajuizada pelo banco apelado em desfavor do Sr.
Jocelino Carneiro da Silva, quando celebrou com este o citado negócio.
Portanto, evidencia-se que a dação em pagamento do imóvel litigioso ocorreu
após a averbação e registro da penhora sobre o mesmo, sendo, portanto,
prudente a constrição judicial sobre o bem.
Acrescenta-se, ainda, que não restou comprovada nos autos a
posse do apelante sobre o imóvel em questão, inexistindo qualquer
documentação apta a prova do alegado, ônus que lhe incumbia, conforme
artigo 373, I, do CPC.
(...)
Por oportuno, transcreve-se parte da sentença de primeiro grau,
cujos fundamentos adoto como razões de decidir (ID 51217983):

'(...)
A juntada do extrato somente comprova que o embargante
transferiu o dinheiro à Jocelino, não comprovando que o imóvel
foi dado em dação em pagamento, tampouco comprova que
estava em exercício da posse do imóvel.
Quanto ao
ID6697882 de dação em
Recibo/declaração
pagamento do imóvel, este não comprova o exercício da posse
pelo embargante, bem como se questiona a razão pela qual só foi
realizada no ano de 2019, posterior ao deferimento de averbação
do imóvel, quase 8 anos depois da transferência do dinheiro ao
Jocelino.
Em relação às declarações de CATARINO e ANTONIO vejo que
existem nos autos uma declaração que foi apenas reconhecida
firma (ID 66978882) e a outra foi juntada na forma de ata
notarial (ID 100573484).
Em simples leitura das declarações é possível ver que são
contraditórias entre si. Explico. As declarações juntadas ao ID
66978882 – com conteúdo idêntico entre os declarantes –
constam a informação que os declarantes nunca viram
JOCELINO enquanto a Ata Notarial com declaração – que
também tem o conteúdo idêntico em relação aos declarantes -
consta que os declarantes DEIXARAM de ver JOCELINO posterior
ao período de 2012/2013.
Ora, com essas declarações não se sabe se os declarantes nunca
viram JOCELINO ou deixaram de vê-lo posterior aos anos de
Assim, entendo que as declarações não são capazes
2012/2013.
de comprovar posse do embargante.
Por fim, quanto ao Aviso de cobrança do ano de 2016 ID
100573477 e ITR de 2019 e 2020 ID 100573481, estes não
comprovam a posse do embargante sobre o imóvel. Buscando o
embargante comprovar sua posse, deveria ter juntado
documentos que revelam sua posse desde o ano que conta ser o
possuidor pacífico - 2013.
Só em leitura do aviso de cobrança ID 100573477 não é possível
confirmar ou afirmar que este se refere ao imóvel dos autos, uma
vez que não há qualquer elemento identificador, capaz de
permitir ao juízo a análise concreta.
(...)
Como anteriormente esmiuçado e detalhado por este Juízo, nos
autos não constam documentos que comprovem a posse do
embargante do imóvel, consoante suas alegações. (...)'.

Documento eletrônico VDA54445144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:26
Código de Controle do Documento: 0df28dd7-921d-4460-837a-922c76c519f4

Conclui-se que as provas carreadas aos autos foram suficientes
para o julgamento de improcedência dos embargos de terceiro." (e-STJ fls.
)
807/809

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 17% (dezessete
por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:26
Código de Controle do Documento: 0df28dd7-921d-4460-837a-922c76c519f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.960.932 / BA
Número Registro: 2025/0213917-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05005687020138050039 5005687020138050039 80033269320208050039
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : JOAQUIM LINO CARNEIRO FILHO - BA006624
FELIPE SALES FARIA CARNEIRO - BA023707
THAÍS ARAÚJO SILVA GUIMARÃES - BA043722
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN - BA005249
IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO - BA014852
LEANDRO REIS BENJAMIN - BA031058
DANIELA BENJAMIN AFONSO - BA057710
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA55295221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: ecaf7af9-18dd-4d91-beac-97f325a93013

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: ecaf7af9-18dd-4d91-beac-97f325a93013